Tribunal: TJDFT
Processo: 0706950-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE. POBREZA AFIRMADA PELO CURADOR DE AUSENTES. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. CURADORIA DE AUSENTES. DISPENSA DO PREPARO. CITAÇÃO POR EDITAL. PRISÃO DECRETADA. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO DE RITOS. PRISÃO E CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL (RITO DA PENHORA). IMPOSSIBILIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO. SUSPENSÃO DA ORDEM DE PRISÃO. PROVIDÊNCIA ADEQUADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo alimentante contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, decretou a prisão do agravante pela ausência de pagamento de prestação alimentícia bem como autorizou o bloqueio de eventuais valores depositados em conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.
2. Não havendo declaração de hipossuficiência subscrita pela própria parte, não prevalece a presunção legal diante da mera alegação do curador especial. No entanto, o recurso interposto pela Defensoria Pública, quanto atua como Curador Especial do réu citado por editado, está dispensado do pagamento do preparo (EAREsp 978.895/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 04/02/2019).
3. A mera citação do devedor por edital não impede seja lhe decretada a prisão civil, não havendo que se falar em violação ao contraditório e ampla defesa, pela falta de oitiva prévia, porquanto ao revel citado por edital deve ser lhe nomeado Curador Especial, nos termos do artigo 72 do Código de Processo Civil, restando, pois, asseguradas as garantias constitucionais referidas.
4. Mesmo que decorrido considerável lapso de tempo desde o início do cumprimento de sentença, não há descaracterização da urgência, pois, em função do rito adotado, serão cobradas as três últimas parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação e as que se vencerem no curso do processo.
5. Conforme entendimento assente nesta e. Corte, “é incompatível a tramitação da execução de alimentos pelo rito da prisão civil e da constrição patrimonial em um mesmo processo, tendo em vista que possuem procedimentos distintos, conforme art. 780 do CPC. Ao credor, é facultada a escolha do rito da execução de alimentos que melhor atenda a seus interesses, nos termos do § 8o do art. 528 do CPC”. (Acórdão 1181108, 07031891220198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. O cumprimento da prisão civil por dívida de alimentos no domicílio praticamente, elimina a função de coerção que se espera da medida, até porque o isolamento social é a providência ainda adotada por grande parte da população para prevenir o contágio. Com isso, não há atendimento aos direitos fundamentais e melhor interesse da criança, com indevido privilégio ao devedor que, sem efetivamente ter sido privado da liberdade, não poderia mais ser recolhido à prisão, mesmo que continuasse inadimplente.
7. Diante de tal circunstância, a solução mais adequada é suspensão da ordem da prisão, em vez de seu cumprimento em regime domiciliar.
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.